Tribunal: TJDFT
Processo: 0739101-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739101-96.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ AUGUSTO MENEZES LIMA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Relator Robson Teixeira de Freitas, que negou provimento à apelação manejada pelo recorrente (ID 55956226). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 205 do Código Civil e 944 do Código de Processo Civil, sustentando que o prazo prescricional de 10 (dez) anos para a parte pleitear a devolução dos valores desfalcados da conta PASEP, nos termos da teoria da Actio Nata, não se conta da data do saque do seu PASEP, mais sim da data em que a parte autora toma ciência do dano ao seu direito subjetivo, a qual, no caso concreto, ocorreu em 5/5/2021. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, argumentando que restou demonstrada a prática de ato ilícito por parte do recorrido, razão pela qual o recorrente faz jus ao recebimento do valor em questão, devidamente convertido, atualizado e corrigido e com a incidência de juros de mora desde o evento danoso. Ao final, pede a concessão da gratuidade de justiça e a condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Não se conhece do recurso especial interposto em face de decisão monocrática, porquanto inexistente o exaurimento obrigatório das instâncias ordinárias (Súmula n.o 281 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.103.365/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 205 do CC e 944 do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, o relator, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese em apreço, a data do saque integral do saldo da conta do participante, em 15/7/1999 (ID 54380091), é o marco temporal para a fluência do prazo prescricional da pretensão deduzida na presente demanda. O argumento do Apelante de que o marco inicial de contagem da prescrição deve ser a data de acesso aos extratos do PASEP ou da perícia não subsiste. É importante destacar que os depósitos na conta PASEP ocorriam anualmente e o participante poderia ter acesso aos extratos, com os valores creditados em cada exercício, por meio dos terminais de autoatendimento, na internet ou solicitando a informação em uma das agências do Banco do Brasil (https://www.bb.com.br/site/setor-publico/beneficios-sociais/pasep/). Portanto, a pretensão do Apelante surgiu na data em que, de forma incontroversa, tomou conhecimento do valor do saldo da conta PASEP, ou seja, no momento do saque ocorrido por ocasião da aposentadoria dele. Logo, para o correto deslinde do caso em análise, deve-se aplicar o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, com o termo inicial fixado no momento em que surge a pretensão, com fulcro no princípio da actio nata, o que se verificou em 15/7/1999 (ID 54380091)” (ID 55956226). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não reuniria condições de transitar, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.267.800/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Melhor sorte não colheria o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, no que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025